Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA FINTECHS. DESNECESSIDADE. PARTICIPANTES DO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). BASE DE DADOS DE CONSULTA DO SISTEMA BACENJUD. OFÍCIO PARA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VERIFICAR RECEBÍVEIS. POSSIBILIDADE.
1. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária.
2. Verificando que a instituição financeira participa do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), logo integra a base de dados de consulta do sistema Bacenjud, torna-se prescindível, porquanto ineficaz, a expedição de ofício para fins de penhora de numerário.
3. É possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito para verificar se os devedores possuem valores a serem recebidos.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.